Tribunal: TJSP
Processo: 0002756-84.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002756-84.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante
ALTAMIR CERQUEIRA NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
2
.Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616
Origem: 2a Vara Criminal/Suzano
Magistrado: Dr. Wellington Urbano Marinho
Apelante: ALTAMIR CERQUEIRA NEVES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37633
APELAÇÃO
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Autoria
e
materialidade
delitivas
nitidamente
delineadas nos autos Absolvição Impossibilidade
Firmes e seguras palavras dos policiais, dignos de fé-
pública e não maculados pela pueril e escoteira negativa
judicial Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALTAMIR CERQUEIRA NEVES contra a r. sentença de fls.
368/375 que o condenou por incursão ao art. 33, caput, da Lei
11.343/06, a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em
regime fechado, mais 835 dias-multa, no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
20 de dezembro de 2017, às 04h00, agindo em concurso com
Adriana Aparecida Ferreira Gomes (em relação a quem foram os
autos desmembrados), o réu trazia consigo, para fins de tráfico,
04 porções com 3g de cocaína, 09 “pedras” da mesma droga,
pesando 1,9g e 25 porções de maconha, pesando 66,1g. Segundo
apurado, previamente ajustados, ADRIANA ficava postada no local
para captação de usuários que, à medida que se aproximavam, lhe
entregavam dinheiro, oportunidade em que ela caminhava até
ALTAMIR, de quem pegava as drogas para entregar aos usuários,
situação essa presenciada pelos policiais que, em abordagem
pessoal, localizaram as drogas com o réu e R$ 16,00 com a ré,
tendo ambos confessado informalmente suas participações (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
3
01/03).
Inconformado,
busca
a
absolvição
ou
desclassificação da conduta por ausência de provas de sua
participação no tráfico, já que estava no local apenas para comprar
drogas, embora o dinheiro estivesse todo com a corré (fls.
407/410).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 414/416), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 434/437).
Relatei.
Autos de exibição e apreensão (fls. 17) e de
constatação (fls. 19/21), acompanhado de fotos (fls. 22/26) e
confirmado em exame químico (fls. 65/67), além do depósito
judicial do dinheiro (fls. 68), atestam a indiscutível materialidade
delitiva.
Com a autoria não foi diferente.
Antonio Angelo Mota Sardinha explicou que
durante operação com seu parceiro em viatura descaracterizada,
observou uma moça abordando as pessoas que iam até ela,
oportunidade em que se aproximava do réu, pegava algo e, ao
voltar, entregava e, por isso, resolveram efetuar a abordagem
durante a qual encontraram dinheiro com ela e, com o réu, cocaína,
crack, maconha e lança-perfume.
Seu colega, Francisco Assis Veloso que, em
juízo, acrescentou que sabiam que ali era um ponto de tráfico, pois
haviam realizado diversos outros flagrantes bem como que ao ser
indagado o réu admitiu a traficância, o mesmo acontecendo com a
ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
4
Silente na fase administrativa (fls. 10), em
juízo o réu informou diversas outras passagens, por “155 e 157”
alegando que naquela madrugada, depois de passar a noite com
ADRIANA e sendo moradores de rua, tendo consumido drogas a
noite toda, foram ao local buscar mais entorpecentes. Afirmou que
ali há um terreno muito grande e que já havia bastante usuários e
que, depois de “descerem” uns 50m, pediu que ela o aguardasse,
ocasião em que entrou e deu o dinheiro para o “formiga”, colocando
as drogas em seu bolso, ocasião em que ele se assustou e fugiu,
tendo sido apenas ele abordado por um policial. Alegou que o
policial sabia que ele não era o traficante, tendo discutido com
outros policiais até lhe darem voz de prisão. Disse que no caminho
para a DISE mostrou aos policiais onde morava e que, na Delegacia,
lhe mostraram uma foto de 3 pessoas, uma delas o traficante,
oportunidade em que lhe disseram que iriam fazer outra
abordagem no local e, só depois das 15hs voltaram pedindo que
desse
um
depoimento.
Negou
que
estivesse
traficando
questionando: “como que todas as drogas iam caber no meu bolso?” (sic)
afirmando ter havido “uma armação” (sic). Admitiu, contudo, estar
com drogas
04 invólucros de cocaína, 04 porções de crack e
outras 02 de maconha, além de 3 frascos de lança perfume, pelos
quais pagou R$ 45,00.
Diante de tal panorama não resta a menor
dúvida sobre a sua responsabilidade criminal.
Os policiais, agindo em nome do Estado e no
exercício de suas funções, não teriam razão para mentir e
falsamente inculpar um desconhecido.
Com efeito, tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade na
conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente
trabalho de agentes da lei e como forma de acusados se isentarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
5
de responsabilidade.
Isso, porém, ao invés de ser aceito, deve ser de
pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se trata de exceções, às quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua
condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência” (HC 73518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
6
18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem
alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na
esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas
testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão
em flagrante?
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos
servidores acaba sendo determinante para a condenação.
O réu, de outro lado, useiro e vezeiro na prática
de condutas delitivas sendo, inclusive, reincidente específico, não
trouxe negativa de autoria convincente.
Alegou ser morador de rua e, nesta condição,
ter passado a noite com ADRIANA consumindo drogas, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
7
durante seu depoimento afirmou ter indicado aos policiais o local
onde morava.
Asseverou,
ainda,
ter
comprado
grande
quantidade e variedade de drogas que, além de incompatível com o
que normalmente um usuário compraria, eram de valor elevado, não
tendo sequer indicado a origem do dinheiro e, estranhamente,
negou que pudesse guardar no bolso todos os entorpecentes que, na
sequência, admitiu ter consigo.
Os policiais, de qualquer modo, narraram o que
viram durante a breve campana realizada em viatura
descaracterizada que, sendo típica do tráfico de drogas, embasou a
abordagem que resultou positiva.
Sem
indicar,
assim,
sequer
indícios
que
pudessem justificar uma falsa inculpação, não trouxe o réu
elementos que maculassem as firmes e seguras palavras dos
policiais, não infirmadas por sua pueril e escoteira negativa.
Impossível, com isso, sequer cogitar-se a
absolvição por insuficiência de provas.
Não
há
falar-se,
de
outro
lado,
em
desclassificação, já que a conduta praticada pela dupla deixa clara
a consumação do tipo pena previsto no art. 33, caput, da Lei de
Drogas.
As penas, dosadas com critério e justificação e
que sequer integram a insurgência defensiva ficam mantidas tal
qual lançadas, o mesmo se dizendo em relação ao regime prisional
que, diante da gravidade e hediondez da conduta, bem como do
quantum da pena corporal e da múltipla reincidência, não pode ser
abrandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002756-84.2017.8.26.0616 - Voto no 37633 - RA
8
O culto magistrado, considerando o passado
criminoso, a personalidade e conduta social do réu, exasperou com
acerto a pena-base em 1/3 que, pela reincidência específica, foi
elevada também em 1⁄4, chegando a patamar justo e suficiente.
Lembre-se que o procedimento de dosimetria da
pena envolve um acentuado grau de subjetividade do magistrado,
cabendo ao juiz, na sua atividade de fixar o quantum da sanção,
dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, agir com certa
discricionariedade, poder que embora esteja sujeito a controle por
uma instância revisora, daí falar-se em um “processo de
discricionariedade vinculada”, como leciona Guilherme de Souza
Nucci (Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146) não permite
precisão matemática, embora deva respeito ao princípio da
proporcionalidade.
Assim sendo, desde que o magistrado não tenha
desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se prestigiar a
pena imposta na sentença, cabendo destacar que o juiz
monocrático, diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da
proximidade com o fato, encontra-se em posição privilegiada para
fixar a pena mais adequada.
Nada, portanto, há para ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de ALTAMIR CERQUEIRA
NEVES por incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de
08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, mais 835 dias-
multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator